Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720296-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 6/11/2024 a 13/11/2024. A embargante peticiona em 05/11/2024, às 20:03:30, para “requerer o julgamento do recurso de apelação em sessão ordinária presencial do Colegiado, por se tratar de processo de alta complexidade e ter interesse na realização de sustentação oral” (id. 65938802). O julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral, art. 937 do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994 e art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora